Tribunal: TJSP
Processo: 1002033-91.2017.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Mandado de segurança – Entidade parceira do Município de Ilha Solteira (contratada na forma da Lei no 13.019/14) – Pedido de liberação de verba/repasse orçamentário maior do que o previamente ajustado – Não cabimento – Quantia expressamente fixada na LM no 2.314/17 – Desprovimento do recurso.